Tribunal: STF
Processo: ARE 678121
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL LESIVA DO CONTRATO DE EMPREGO. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS. AUSÊNCIA DE AUMENTO SALARIAL. REDUÇÃO SALARIAL VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO E PELA CLT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 294, PARTE FINAL, DO TST. A LIDE NÃO RESULTOU DIRIMIDA À LUZ DA AUTONOMIA COLETIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SEM O NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO INVIÁVEL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 26.11.2010. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279, 282 e 356/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.